Tribunal: STF
Processo: RC 1172
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
I. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ART. 515. EFEITO EXTENSIVO DE
ACÓRDÃO QUE ABSOLVEU UM DOS RÉUS FUNDADO EM QUE A PROVA, NO QUE LHE DIZ
RESPEITO, NÃO É BASTANTE PARA CONDENÁ-LO. CASO EM QUE O MOTIVO DA
ABSOLVIÇÃO E DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL E NÃO APROVEITA A OUTRO
RÉU.
II. PEDIDO DE  EXTENSÃO DENEGADO.